Tribunal: STF
Processo: AI 841488
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 104. SUSPENSÃO PARA BENEFICIAR-SE DO PROVIMENTO NA AÇÃO COLETIVA. INVIABILIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL DEFINITIVAMENTE JULGADA EM FAVOR DO RECLAMANTE. FALTA DE INTERESSE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.